Tribunal: TJDFT
Processo: 0752274-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752274-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA BEATRIZ MARTINS, MAURICIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Alegada Nulidade de Citação – Correspondência Postal – Condomínio Edilício – Substituição de Fiador - Indeferimento Processo originário no. 0711881-94.2019.8.07.0001 MARIA BEATRIZ MARTINS e MAURÍCIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA interpuseram Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, o qual não reconheceu a nulidade de citação da primeira agravante e afastou a ilegitimidade passiva das partes. Em suas razões de recurso, aduz a nulidade da citação no processo de conhecimento, porquanto teria sido recebida por pessoa desconhecida da agravante, além de nulidade das intimações realizadas nos autos. É o simples relato. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, o “processo em que não houve citação válida é inexistente”. (REsp 1777632/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). A nulidade de citação é vício o qual não se convalida, transrecisório e de ordem pública. Pode ser arguido em querela nullitatis, ação rescisória ou qualquer remédio processual idôneo para sua análise. No caso dos autos, não vislumbro como patente a alegada nulidade discorrida pela parte. Isso porque, nos termos do artigo 248, parágrafo 4o do Código de Processo Civil, “nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.” A divergência trazida à baila pela recorrente seria oriunda de dois avisos de recebimento recebidos no endereço, o primeiro, devidamente assinado por funcionário da portaria e o segundo, rejeitado com a alegação de que a parte se mudou. Não há como se considerar que o aviso de recebimento foi recebido de forma errônea – apesar de poucos dias entre as diligências. Se foi recebido, é considerado válido. Demais, como bem deduzido pela Magistrada originária, “a executada não comprovou efetivamente a mudança de endereço já que não juntou comprovante de residência e na procuração de ID 73101250 consta apenas o endereço comercial e não residencial.” Considerada válida a citação da parte, inexiste possibilidade de devolução do prazo recursal. Por outro lado, as alegações referentes à substituição de fiador demandam dilação probatória e não podem ser conhecidas em sede de Exceção de Pré-Executividade. Inexiste, portanto, probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator